Tribunal: TJDFT
Processo: 0752700-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752700-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDA: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LEI No 5.764/71. NOVA SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. PRAZO JÁ PRORROGADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PREJUÍZO AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 9.656/98 estabelece que os planos de saúde sujeitam-se somente ao regime de liquidação extrajudicial. Não há nenhuma determinação no sentido de que a decretação da liquidação extrajudicial é competência exclusiva da ANS, quer seja na referida lei, quer seja nas demais leis citadas pela parte agravante. 2. A Lei 5.764/71 define a política nacional de cooperativismo e deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que a agravada é uma cooperação. 2.1. Referida norma estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial. Há, portanto, previsão legal de prorrogação da liquidação por no máximo um ano, de forma que a suspensão processual só é cabível uma vez. 2.2. Verifica-se que Assembleia Geral Extraordinária prorrogou pela segunda vez a liquidação. Todavia, tal prorrogação não tem previsão legal, sendo incabível impor a suspensão processual sem que exista previsão para tanto, em prejuízo dos credores. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJTO ao artigo 76 da Lei 5.764/1971, no sentido de que é possível a suspensão dos autos em virtude das sucessivas prorrogações de sua liquidação extrajudicial. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 29058451 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MARIANA ARAÚJO BECKER, OAB/DF 14.675. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relativo ao artigo 76 da Lei 5.764/1971, Com efeito, a Corte Superior também entende que, “Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano”. (REsp 1833613/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 20/11/2020). No mesmo sentido, a seguinte decisão unipessoal: REsp 1642538/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 1o/7/2021. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AgInt no AREsp 1729073/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/8/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MARIANA ARAÚJO BECKER, OAB/DF 14.675. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015